Tribunal: TJSP
Processo: 1022189-59.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – partes que celebraram contrato de prestação de serviços de rastreamento de motocicleta – apelado que teve sua motocicleta furtada – abusividade de cláusula contratual que condiciona eventual indenização à realização de testes mensais no equipamento da própria prestadora de serviço – inteligência do art. 51,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – partes que celebraram contrato de prestação de serviços de rastreamento de motocicleta – apelado que teve sua motocicleta furtada – abusividade de cláusula contratual que condiciona eventual indenização à realização de testes mensais no equipamento da própria prestadora de serviço – inteligência do art. 51, incisos I e IV, CDC – indenização por danos materiais corretamente fixada na sentença – apelo desprovido quanto a esses aspectos.

DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – recusa de pagamento fundada no contrato – mero inadimplemento contratual que não enseja, automaticamente, a reparação por dano moral, dada a necessidade de demonstração em concreto do abalo moral indenizável – hipótese que não é de dano 'in re ipsa' – panorama que se apresentou nos autos a partir do exame dos fatos que não revelou qualquer conduta da apelante que desbordasse da hipótese de descumprimento contratual puro e simples – apelo provido quanto a esse aspecto.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022189-59.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAR
SYSTEM ALARMES LTDA, é apelado IGOR JACONELY SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022189-59.2017.8.26.0001 - Voto 25270
2
VOTO No: 25270
APEL. No: 1022189-59.2017.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO FORO REG. SANTANA 5a VARA CÍVEL
JUÍZA: JULIANA CRESPO DIAS
APTE.: CAR SYSTEM ALARMES LTDA.
APDO.: IGOR JACONELY SANTOS
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE partes
que celebraram contrato de prestação de serviços de rastreamento de
motocicleta apelado que teve sua motocicleta furtada abusividade
de cláusula contratual que condiciona eventual indenização à
realização de testes mensais no equipamento da própria prestadora de
serviço inteligência do art. 51, incisos I e IV, CDC indenização
por danos materiais corretamente fixada na sentença
apelo
desprovido quanto a esses aspectos.
DANO MORAL NÃO OCORRÊNCIA recusa de pagamento
fundada no contrato mero inadimplemento contratual que não
enseja, automaticamente, a reparação por dano moral, dada a
necessidade de demonstração em concreto do abalo moral indenizável
hipótese que não é de dano 'in re ipsa' panorama que se
apresentou nos autos a partir do exame dos fatos que não revelou
qualquer conduta da apelante que desbordasse da hipótese de
descumprimento contratual puro e simples apelo provido quanto a
esse aspecto.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022189-59.2017.8.26.0001 - Voto 25270
3
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada pelo autor Igor Jaconely Santos contra a ré Car System Alarmes Ltda. Alegou
o autor, resumidamente, que era proprietário da motocicleta descrita na inicial, a qual
foi objeto de furto. Havia contratado os serviços de rastreamento/monitoramento da ré.
A indenização lhe foi negada. Pediu a condenação da ré no pagamento de indenização
por danos materiais. Pugnou, ainda, pela condenação da ré no pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00. Requereu a procedência da
ação para tais fins.
A demanda foi julgada parcialmente procedente, para o fim de ser
a ré condenada no pagamento de indenização por danos materiais nos valores de R$
6.080,00 (correspondente a 80% do valor de mercado da motocicleta, nos termos do
contrato) e R$ 300,00 correspondente as despesas que o autor teve com a utilização de
transporte público, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
Porque o autor decaiu de menor parte do pedido, os ônus sucumbenciais foram
inteiramente carreados à ré. Os honorários advocatícios devidos ao procurador do autor
foram fixados em 10% sobre o montante atualizado da condenação. A sentença está a
fls. 161/166.
Inconformada, a ré interpôs apelação (fls. 169/189). Em apertada
síntese, sustentou que houve descumprimento contratual por parte do apelado, pela não
realização dos testes mensais previstos no contrato. A realização dos testes para
verificação do funcionamento do sinal de bloqueio por parte do contratante visa a
atender o dever de cooperação, previsto no artigo 422 do Código Civil. Não tendo o
apelado realizado os testes mensais obrigatórios, não há que se falar em compra de
documentos do veículo e muito menos em falha na prestação de serviços. Inexistiu dano
moral. Alinhavou outros argumentos e pediu o provimento do recurso para o fim de ser
julgada improcedente a ação.
Em resposta (fls. 218/228), o apelado basicamente pediu que o
recurso fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022189-59.2017.8.26.0001 - Voto 25270
4
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias
úteis contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §
2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido
(cf. fls. 194/195). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade,
passa-se ao exame do apelo.
O recurso comporta parcial provimento, para o fim de ser
decotada a indenização por danos morais.
Destacou-se na sentença: “A matéria preliminar confunde-se com
o mérito. O autor possui legitimidade ativa, uma vez que postula indenização
decorrente de suposto descumprimento do contrato por ele firmado com a ré, bem como
abstenção de cobrança de parcelas correlatas a tal contrato. Ademais, incontroverso
está que o autor promoveu os pagamentos de mensalidades por meio do cartão de
crédito de seu pai (fls. 37), conforme pactuado e aceito pelas partes. Ademais, não
determinada a devolução das quantias pagas, na forma que segue. 3) A ré é empresa
fornecedora de serviços. Sendo assim, e por força do disposto no artigo 3o, §2o, e art.
17, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a espécie as normas previstas neste
ordenamento jurídico. Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre as
partes, devendo ser invertido o ônus da prova se houver verossimilhança suficiente no
relato do consumidor. O autor evidenciou o furto de sua motocicleta em 31/05/2017. A
controvérsia está na recusa da ré em indenizar o autor, apontando que a não
realização pelo autor dos testes mensais a exoneraria deste dever. Porém, não
prospera a alegação da ré. Não delineado qualquer nexo causal entre o noticiado
inadimplemento contratual do autor e a não localização do veículo furtado. Com efeito,
o registro trazido pela própria ré a fls. 133/134 indica que o sistema estava
funcionando perfeitamente. Registrado que o autor, no dia 31/05/2017, parou sua
moto, aproximadamente às 07:40, na Rua Ana Benvinda de Andrade. O veículo teria
ficado estacionado até 09:51, quando teria sido levado até a Rua Duarte Azevedo local
aparentemente ermo (cf. laudo juntado pela ré- fls. 128/135) e de lá teria sido levado
para local ignorado, quadro que revela que provavelmente o rastreador foi removido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022189-59.2017.8.26.0001 - Voto 25270
5
e/ou desativado a partir daquele momento. Neste passo, a exigência de realização de
todos testes mensais, como condição para o pagamento da indenização pactuada
(clausula 11.2- fls. 68), revela-se abusiva e nula (art. 51 do CDC). E, como já
apontado, os elementos dos autos revelam que o rastreador estivava funcionando
regularmente na data do furto. Assim, deve ser reconhecido o dever da ré em indenizar
o autor conforme pactuado contratualmente. Neste sentido, aliás, tem se manifestado a
jurisprudência do E. TJSP (...) Quanto à questão da transferência da titularidade na
documentação do veículo, não evidenciada restrição a respeito. Consta apenas duas
multas de trânsito, de responsabilidade do autor (anteriores ao sinistro- fls. 136/137),
devendo estas serem subtraídas da indenização a ser paga, caso o autor não quite
diretamente tais multas junto ao Detran. 4). Nos termos do artigo 14, "caput", do CDC,
"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços". Observado o descumprimento/demora da ré no cumprimento de sua
obrigação contratual (pagamento da indenização), deve ressarcir as despesas que o
autor teve com utilização de transporte público. Com efeito, o autor mora no bairro
Lauzane Paulista (fls. 20/21), estuda em Santana e trabalha no Município de Santana
de Parnaíba (fls. 43), situação que ensejou gastos com locomoção, visto que ficou
desprovido de numerário (indenização) para adquirir outro veículo. À míngua de
outros elementos, por razoabilidade, e ponderado que em 2017 a tarifa do Bilhete
Único mensal para utilização do sistema de ônibus municipal e metrô/trens
metropolitanos em São Paulo era R$ 300,00, a indenização correlata deve ser fixada
nesse montante. Não incide multa por não devolução do equipamento, visto que a moto
foi furtada. A respeito da "compra de documentos", de início, vale ressaltar que não
poderá ser feita a efetiva transferência do registro de propriedade do veículo junto ao
Detran, enquanto o veículo não for localizado (art. 124 do CTB). Conforme documento
de fls. 19 não consta que a moto era financiada (não consta restrição financeira). Após
paga a indenização pela ré, o veículo passará a pertencer a esta por subrogação. Logo,
então, caberá ao autor entregar à ré o documento de transferência do veículo DUT,
assinado com reconhecimento de firma (fls. 79- cláusula 17.2); e à ré caberá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022189-59.2017.8.26.0001 - Voto 25270
6
comunicar ao Detran que o veículo não mais pertence ao anterior proprietário (autor),
bem como pedir ao Detran a continuidade da suspensão da incidência de impostos e
taxas em razão da restrição/bloqueio por furto. 5) Noticiado que o contrato envolvia 12
mensalidades de 126,60 cada (fls. 37 e 47) e que autor continuou pagando as
mensalidades após o furto (inclusive as 2 últimas, vencidas em agosto e setembro de
2017 - fls. 37 e 47/48), inclusive porque foi indeferida a tutela de urgência nestes autos.
Observados os termos do pedido inicial, bem como que ora é determinado o
cumprimento do contrato pela ré (pagamento da indenização por furto), não se verifica
hipótese de devolução das parcelas contratadas. Com efeito, revela-se exigível a
contrapartida pactuada a cargo do consumidor (12 parcelas mensais debitadas no
cartão de crédito do genitor do autor). Conforme clausula 17.2- A (fls. 79) ajustada a
compra dos documentos do veículo pela ré, o consumidor deverá comprovar a quitação
das parcelas vincendas relativas à aquisição do sistema e prestação do serviço” (fls.
213/215).
Pois bem.
A controvérsia encontra-se sob a égide do Código de Defesa do
Consumidor.
A cláusula 11.2 do contrato dispunha acerca de testes de aferição
do funcionamento do aparelho bloqueador, com previsão expressa a respeito de
negativa de compra da documentação do veículo, caso não fossem realizados (cf. fls.
27). A disposição não pode ser invocada pela apelante para obstar a indenização
pretendida pelo apelado, porque abusiva, na linha do que dispõe o art. 51, I e IV do
CDC.
Com efeito, a responsabilidade pelo correto funcionamento dos
serviços prestados é da empresa apelante, não podendo o risco da atividade econômica
por ela desenvolvida ser imputada ao consumidor.
Há mais.
A apelante não apresentou justificativa técnica para a exigência
de verificação quase permanente do equipamento no curto espaço de tempo de um
mês entre cada teste. Não há motivo razoável para essas vistorias continuadas, sendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022189-59.2017.8.26.0001 - Voto 25270
7
disposição divorciada daquilo que comumente se recomenda para garantir o correto
funcionamento de um sistema eletrônico.
Devem ser consideradas abusivas as cláusulas que estabelecem a
necessidade do segurado realizar testes periódicos para verificar o funcionamento do
sistema de rastreamento, conforme as normas do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
“Equipamento de rastreamento e de monitoramento a distância
de veículo, que foi furtado e não localizado. Indenização negada pela
não realização de testes mensais para aferição do equipamento.
Abusividade flagrante da cláusula, tratando-se de relação de consumo
(art. 51, incisos I e IV, CDC). Não pode a contratada repassar
obrigação de verificar o funcionamento do seu equipamento ao
consumidor. Mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação para condenar a ré a pagar ao autor a indenização contratual
prevista.
Apelo
improvido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1004891-14.2018.8.26.0100; Relator (a): Soares Levada; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019).
De resto, como bem destacado na sentença, o registro
apresentado pela própria apelante fez ver que o sistema estava funcionando
perfeitamente (fls. 133/134). Assim, ainda que se entendesse que cumpria mesmo ao
apelado proceder aos testes mensais, a circunstância dele eventualmente não ter agido
dessa forma não implicou descumprimento substancial do contrato, porque não obstou o
rastreamento do veículo. Isso só não se deu pelo óbvio: os ladrões não desconhecem os
sistemas de rastreamento e os desativam, logo em seguida ao furto o que igualmente
foi observado com percuciência pela i. magistrada de 1o grau.
Destarte, era imperativo o acolhimento do pedido voltado à
reparação do dano material, tal como previsto no contrato e nos moldes corretamente
concedidos na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022189-59.2017.8.26.0001 - Voto 25270
8
Já no que concerne à condenação da apelante no pagamento de
indenização por danos morais, respeitado o entendimento da i. prolatora da r. sentença,
o recurso merece guarida.
Cediço que o dano moral é lesão de bem que integra os atributos
da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome da
pessoa etc.
Eventualmente, o inadimplemento contratual pode ensejar a
ocorrência de lesão aos referidos bens da personalidade.
Pois bem, no caso em exame a negativa de compra da
documentação da motocicleta na via administrativa não se deu de forma espúria e
imotivada.
A conduta da apelante ao negar o pagamento da quantia prevista
no pacto adjeto de compra da documentação da motocicleta foi baseada em
interpretação razoável do contrato ainda que não acolhida tal interpretação.
A mera divergência contratual não faz surgir dano moral.
A hipótese não é de dano “in re ipsa”. No caso de inobservância
do contrato, há necessidade de demonstração de que, do inadimplemento, adveio lesão
aos bens da personalidade elencados.
Por isso, os dissabores decorrentes da negativa de compra do
quadro e documentação da motocicleta não tinham potencial para fazer surgir abalo
moral indenizável.
Diga-se que nada foi demonstrado quanto a quaisquer condutas
específicas e concretas que tenham implicado menoscabo em face do apelado quando da
tentativa de recebimento da quantia prevista no contrato pela via extrajudicial.
Pelos referidos motivos, não subsiste a condenação da apelante
no pagamento de indenização por dano moral.
A hipótese é de sucumbência recíproca, uma vez que houve
acolhimento do pleito pertinente aos danos materiais e rejeição do pedido de
condenação da apelante no pagamento de indenização por danos morais.
Assim anotado, o apelado obteve a condenação da apelante no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022189-59.2017.8.26.0001 - Voto 25270
9
pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 6.380,00. Nos termos do
artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC de 2015, tomadas em consideração as sucumbências
havidas em 1o grau e no recurso, fixa-se o valor dos honorários advocatícios devidos ao
procurador do apelado em 20% do valor atualizado da condenação pertinente aos danos
materiais. Só com a adoção do percentual máximo previsto em lei, obtém-se
renumeração condigna do trabalho desempenhado pelo profissional.
Por outro lado, afastada a condenação da apelante no pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, tal montante foi o proveito
econômico por ela obtido. A fixação percentual implicaria menoscabo à dignidade
profissional do procurador da apelante. Assim, por equidade, estipula-se a verba em R$
1.000,00, forte no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.
Arcarão as partes com as custas processuais que despenderam.
Eventuais custas remanescentes deverão ser rateadas em igual proporção.
Do pagamento das verbas que lhe competiram o apelado está
isento, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão da
gratuidade da justiça a ele, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator